Tribunal: STF
Processo: Rcl 48660
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. CLÁUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PÚBLICO. TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia. 



    III – Em que pese a legitimidade da interpretação constitucional efetuada pelo Tribunal reclamado no julgamento da apelação cível e da remessa necessária, entendo que ela não pode ser extraída de forma clara e evidente do julgamento do RE 635.739/AL – Tema 376 da Repercussão Geral . 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.